Tribunal: TJMT
Processo: 1019852-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1019852-15.2020.8.11.0000
Processo originário: Mandado de Segurança n. 1042481-54.2020.8.11.0041
Agravante: Guilherme Aparecido dos Santos
Agravada: Município de Cuiabá
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Guilherme Aparecido dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1042481-54.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na conclusão do processo de posse (ATO GP 191/2020) do Agravante, para o cargo de Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), para o qual já foi convocado.
Sustenta o Agravante que o Decreto n. 7.900/2000 não possui efeito sobre o seu caso – a conclusão da posse ao cargo público para o qual foi convocado –, uma vez que protocolou a documentação para sua nomeação no dia 13 de março, antes da determinação de suspensão das nomeações e contratações pela Prefeitura de Cuiabá, publicada no dia 28 daquele mesmo mês.
Aduz que o mencionado Decreto municipal foi publicado quase quatro meses após a convocação para a apresentação da documentação para a posse, portanto, não deve ser utilizado como fundamento para a não formalização da sua posse.
Além disso, tem conhecimento de que, durante todo esse período, foram realizadas nomeações para outros cargos públicos, como o de engenheiro civil, do mesmo concurso público do qual participou, regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, bem como foram renovadas as contratações temporárias dos servidores da Educação, conforme os extratos em anexo, o que foi amplamente divulgado pela mídia.
Desse modo, o Recorrente alega violação ao seu direito, líquido e certo, à posse e, por esse motivo, postula a reforma da decisão de Primeiro Grau, para que lhe seja concedido o efeito ativo pretendido.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Conforme consignando no relatório, pretende o Agravante:
que o presente recurso seja conhecido, na modalidade por instrumento, sendo ainda concedida a tutela de urgência para evitar prejuízo grave e de difícil reparação ao agravante, tudo na forma do art. 1.015, I c/c art. 1.019, ambos do CPC vigente, para que seja concedida a continuidade do ato de posse do Agravante, bem como possibilitada sua entrada em exercício no cargo público pretendido; ainda, seja concedidos os benefícios da Justiça Gratuita, uma vez que o Agravante prova ser pobre, nos termos da Lei;
Para tanto, o Recorrente noticia que foi aprovado para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), em 106o lugar, no concurso de Edital n. 002/PMC/SME/2019, para o provimento de vagas e a formação de cadastro reserva do Quadro de Pessoal Efetivo do Município de Cuiabá – MT, junto à Secretaria Municipal de Educação.
O Ato GP n. 190/2020, de 04 de março de 2020, foi publicado no Diário Oficial de Contas/TCE-MT n. 1860, de 10 de março de 2020, no qual constou sua nomeação ao cargo mencionado.
Informa que, no mesmo Diário Oficial, foi publicado o Ato GP n. 191/2020 que o convocou para a posse, tendo o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato, para comprovar o cumprimento dos requisitos e assinar o termo de posse (item 16.9 do Edital 002/PMC/SME/2019).
Desse modo, o Recorrente afirma que providenciou a documentação necessária para efetivar o procedimento de sua posse e, no dia 13/03/2020, submeteu-se à avaliação médica, exigida no item 3.1, alínea “g”, do Edital, e foi considerado APTO para a função. Em seguida, compareceu na Secretaria Municipal de Educação e protocolou a documentação, conforme se extrai do recibo subscrito pela Assessora Técnica do DRH/SME, Márcia Maria Gomes Gonçalves, conforme a cópia do comprovante de protocolo constante no id. n. 58030996.
Entrementes, no dia 20 de março de 2020, por meio do Decreto Municipal n. 7.849, a Prefeitura de Cuiabá decretou situação de emergência, em razão do contágio do Covid-19, e, no dia 28 daquele mesmo mês, determinou a suspensão das nomeações e das contratações pela Prefeitura de Cuiabá, referentes aos concursos públicos com prazo de validade vigente.
De acordo com o entendimento do Agravante, a falta de conclusão da sua posse configura ilegalidade e violação do seu direito líquido e certo, posto que a suspensão determinada pelo Agravado não deve abranger o seu caso, uma vez que foi nomeado (Ato GP 190/2020) e convocado para a posse do cargo de Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), conforme o Ato GP 191/2020, e já realizou todo o procedimento determinado pelo edital.
Nesse sentido, postula a concessão do efeito ativo, para que seja finalizado o processo de sua posse pelo Agravado.
Verifica-se que o Douto Magistrado, ao apreciar o pedido de liminar (id. n. 57991073), anotou que:
(...) quando o Decreto n. 7.900/2020 suspendeu as nomeações de novos servidores, esta suspensão alcança, em verdade, o processo de provimento por completo, sobrestando todos os atos de competência do Chefe do Poder Executivo Municipal. Sendo assim, embora já realizada a publicação da nomeação do impetrante para o cargo público, é certo que o Decreto mencionado suspendeu as demais etapas do processo administrativo de provimento do cargo, incluindo a pretendida convocação para posse e entrada em exercício objeto desta ação mandamental. Portanto, ausente o elemento probatório capaz de permitir valoração acerca dos fatos nos quais se assentam a lide, as alegações deduzidas na inicial, ao menos nesta aurora processual, não guardam relevância para o seu acolhimento.
Em que pese às razões do Agravante, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser, por ora, mantida por seus próprios fundamentos.
Denota-se que o procedimento para a efetivação da sua nomeação está muito próximo de ocorrer, no entanto, devem ser observadas as normativas determinadas pelo Agravado, em vista da situação excepcional que todos os cidadãos estão vivendo. Uma das razões de ser da suspensão das nomeações é evitar aglomeração nos órgãos públicos, em razão do volume de candidatos aprovados que foram nomeados e convocados para tomar posse.
Logo, determinar que o Agravante ingresse ao quadro dos servidores públicos municipais é desobedecer às medidas de enfrentamento da pandemia, além de não ser justo com os demais candidatos que se encontram na mesma situação.
Como o Douto Magistrado mesmo anotou na decisão, ora recorrida, a apresentação da documentação e a avaliação médica à qual se submeteu o Agravante não conferem automaticamente a sua posse, pois é necessário que esteja tudo dentro dos parâmetros exigidos pelo Edital, informação que não consta nos documentos juntados ao processo.
Por outro lado, no entanto, a suspensão determinada pelo decreto municipal não prejudica a posse dos candidatos e, também, a do Recorrente, caso a documentação entregue esteja compatível com as regras editalícias. A referida suspensão tão somente posterga a conclusão da posse no cargo de Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG).
Feitas essas considerações, entendo que não estão presentes os requisitos processuais necessários a ensejar a concessão do efeito ativo postulado pelo Agravante.
Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada e mantenho a decisão recorrida.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça e retornem à conclusão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.